Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO. OMISSÃO. LEVANTAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPENHORABILIDADE. PEDIDOS ANTERIORES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material, omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou devidamente a questão, inclusive os dispositivos e argumentos citados, concluindo ser incabível autorizar o levantamento sem observar as penhoras anteriores, inclusive aquelas de natureza alimentar, e esclarecendo que o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários não implicaria impenhorabilidade absoluta, além de ressaltar que a existência de pedidos anteriores não alteraria a eficácia das penhoras regularmente efetivadas.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
6. Quando os embargos são manejados com nítida finalidade protelatória, atrai a incidência da multa prevista no art. 1.016, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves da Primeira Turma do STJ. Acórdão 1682819 de relatoria do desembargador Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.